Tribunal: TJSP
Processo: 1022418-79.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Reparatória por danos materiais e morais. Acidente em estabelecimento comercial (queda de cadeira), que teria causado alegadas lesões e supostamente impossibilitado o interessado de laborar por cerca de 30 dias. R. sentença de improcedência, tendo sido reconhecida pelo órgão colegiado a intempestividade do apelo. Insurgência da empresa demandada quanto à omissão na fixação dos honorários

Ementa:
Reparatória por danos materiais e morais. Acidente em estabelecimento comercial (queda de cadeira), que teria causado alegadas lesões e supostamente impossibilitado o interessado de laborar por cerca de 30 dias. R. sentença de improcedência, tendo sido reconhecida pelo órgão colegiado a intempestividade do apelo. Insurgência da empresa demandada quanto à omissão na fixação dos honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11o, CPC). Reconhecimento. Majoração que se faz necessária. Por outro lado, nada há nos autos que indique a mudança de situação financeira do autor, a autorizar a cassação das benesses da gratuidade antes concedida. Embargos declaratórios da acionada parcialmente acolhidos.